Tribunal: TJDFT
Processo: 0741234-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento do tema 1150, o Superior Tribunal de Justiça determinou a aplicação do prazo prescricional de dez anos para os casos nos quais se discute a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).
2. Em se tratando de demanda na qual são questionados os índices aplicados sobre os valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada tem ciência do prejuízo e pode tomar as providências cabíveis ao efetivo cumprimento do seu direito, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. Precedente.
3. Apelação conhecida e não provida.